Tribunal: TJSP
Processo: 1009757-22.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZAÇÃO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – APOSENTADA – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM CONTA-CORRENTE – LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – NATUREZA ALIMENTAR DE VERBA SALARIAL – DANO MORAL, PORÉM, NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.